Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707714-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA SOUZA MARAGNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR DISTRITAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DA IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. “O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.” (RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO Dje-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014). A impugnada supressão do pensionamento, sob o fundamento de prescrição do fundo de direito, contraria os artigos 32 da LC 769/2008-DF, e 199, I, do Código Civil, além de afrontar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 313) e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência. Segurança concedida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 23 da Lei 12.016/2009, sustentando que o mandado de segurança foi impetrado extemporaneamente, uma vez que o recurso administrativo, porquanto desprovido de efeito suspensivo, não suspende nem interrompe o curso do prazo decadencial para o manejo do mandamus. Colaciona julgados da Corte Superior em amparo à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar 840/2011, e Lei Distrital 2.834/2001), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004